Tribunal: STM
Processo: 7000412-13.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. CONCUSSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INAPLICABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA ENQUADRAMENTO DA CONDUTA DE MILITAR NO CRIME DE EXTORSÃO. REJEIÇÃO. GRAVE AMEAÇA E CONSTRANGIMENTO. CARACTERIZAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. CLASSIFICAÇÃO PENAL ADEQUADA. DELITO DE EXTORSÃO CONFIGURADO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DO ACORDÃO RECORRIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Na concussão, há exigência de qualquer tipo de vantagem indevida, não necessariamente se resumindo ao fator econômico ou patrimonial; entretanto, não existe emprego da violência ou da ameaça pelo militar que exige o proveito não devido. Outrossim, não há a necessidade de o transgressor receber a benesse ilícita para que se consume esse crime; bastando, tão somente, exigi-lo, por ser crime de mera conduta.
Na extorsão, existe a obrigatoriedade da obtenção da vantagem indevida, a qual, necessariamente, deve ser de natureza econômica, em razão da circunstância elementar do tipo penal, e, imperiosamente, esse delito ocorre mediante constrangimento da vítima, seja pelo uso da violência, seja pelo emprego da grave ameaça.
A autoria e a materialidade, bem como a tipicidade foram devidamente comprovadas. Não há controvérsias em relação às elementares do crime de extorsão, na medida em que a conduta do embargante não correspondeu ao delito funcional de concussão.
O embargante constrangeu a vítima a lhe entregar o dinheiro que dispunha, vindo a amedrontá-la por intermédio de violência emocional, uma vez que portava em punho arma de grande poder de fogo, recebendo a vantagem indevida em suas mãos, razão pela qual caracterizou-se o crime de extorsão.
Não obstante os tipos penais dos arts. 243 e 305 do CPM incluírem o elemento subjetivo especial da vantagem indevida, são crimes com elementares específicas, com diferenças significativas. Na Concussão, basta o agente exigir o proveito não devido para que se consume o crime (crime formal); na Extorsão, há a necessidade da obtenção, pelo agente, da vantagem econômica indevida, para que se materialize o crime (crime material). Diferentemente da Concussão, o crime de Extorsão necessita de constrangimento de alguém, mediante o emprego de violência ou grave ameaça.
Dessa forma, a violência, que não, necessariamente, precisa ser física, bastando ser psíquica, as graves ameaças, inclusive, com restrição de liberdade e a obtenção da vantagem financeira descabida estão comprovadas à saciedade nos autos, ensejando que o presente recurso defensivo seja negado e o Acórdão embargado mantido em sua totalidade.
Recurso não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/02/2024 A
08/02/2024
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000412-
13.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: BRAYAN FELIPE KAPPELLER
ADVOGADO(A): HENDRIX BARBOSA LAMARQUES (OAB PR106237)
ADVOGADO(A): JEFFREY CHIQUINI DA COSTA (OAB PR65371)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AOS EMBARGOS INFRINGENTES, PARA MANTER NA ÍNTEGRA O ACÓRDÃO
HOSTILIZADO, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ROBERTO COUTINHO. NA FORMA REGIMENTAL, USOU DA PALAVRA O
ADVOGADO DA DEFESA, DR. JEFFREY CHIQUINI DA COSTA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000412-13.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
EMBARGANTE: BRAYAN FELIPE KAPPELLER
ADVOGADO(A): HENDRIX BARBOSA LAMARQUES (OAB PR106237)
ADVOGADO(A): JEFFREY CHIQUINI DA COSTA (OAB PR65371)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA.
CONCUSSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE PROVAS PARA ENQUADRAMENTO DA
CONDUTA DE MILITAR NO CRIME DE EXTORSÃO.
REJEIÇÃO.
GRAVE AMEAÇA
E
CONSTRANGIMENTO.
CARACTERIZAÇÃO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
PRESENTES. CLASSIFICAÇÃO PENAL ADEQUADA. DELITO
DE EXTORSÃO CONFIGURADO. NÃO PROVIMENTO DO
RECURSO. MANUTENÇÃO DO ACORDÃO RECORRIDO.
DECISÃO UNÂNIME.
Na concussão, há exigência de qualquer tipo de vantagem indevida,
não necessariamente se resumindo ao fator econômico ou patrimonial;
entretanto, não existe emprego da violência ou da ameaça pelo militar
que exige o proveito não devido. Outrossim, não há a necessidade de o
transgressor receber a benesse ilícita para que se consume esse crime;
bastando, tão somente, exigi-lo, por ser crime de mera conduta.
Na extorsão, existe a obrigatoriedade da obtenção da vantagem
indevida, a qual, necessariamente, deve ser de natureza econômica, em
razão da circunstância elementar do tipo penal, e, imperiosamente, esse
delito ocorre mediante constrangimento da vítima, seja pelo uso da
violência, seja pelo emprego da grave ameaça.
A autoria e a materialidade, bem como a tipicidade foram devidamente
comprovadas. Não há controvérsias em relação às elementares do
crime de extorsão, na medida em que a conduta do embargante não
correspondeu ao delito funcional de concussão.
O embargante constrangeu a vítima a lhe entregar o dinheiro que
dispunha, vindo a amedrontá-la por intermédio de violência emocional,
uma vez que portava em punho arma de grande poder de fogo,
7000412-13.2023.7.00.0000
40001358273 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

recebendo a vantagem indevida em suas mãos, razão pela qual
caracterizou-se o crime de extorsão.
Não obstante os tipos penais dos arts. 243 e 305 do CPM incluírem o
elemento subjetivo especial da vantagem indevida, são crimes com
elementares específicas, com diferenças significativas. Na Concussão,
basta o agente exigir o proveito não devido para que se consume o
crime (crime formal); na Extorsão, há a necessidade da obtenção, pelo
agente, da vantagem econômica indevida, para que se materialize o
crime (crime material). Diferentemente da Concussão, o crime de
Extorsão necessita de constrangimento de alguém, mediante o emprego
de violência ou grave ameaça.
Dessa forma, a violência, que não, necessariamente, precisa ser física,
bastando ser psíquica, as graves ameaças, inclusive, com restrição de
liberdade e a obtenção da vantagem financeira descabida estão
comprovadas à saciedade nos autos, ensejando que o presente recurso
defensivo seja negado e o Acórdão embargado mantido em sua
totalidade.
Recurso não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento aos Embargos
Infringentes, para manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, o
Acórdão hostizado.

Brasília, 05 de fevereiro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela defesa, em favor do
ex-Sd Ex BRAYAN FELIPE KAPPELLER, contra o Acórdão, não unânime,
proferido por este Tribunal nos autos da Apelação nº
7000750-
55.2021.7.00.0000/PR, que foi assim ementado:
7000412-13.2023.7.00.0000
40001358273 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DEFENSIVA DE INTEMPESTIVIDADE
RECURSAL.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME.

ACUSAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO.
CONCUSSÃO.
GRAVE
AMEAÇA.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE PRESENTES. CLASSIFICAÇÃO ADEQUADA. DELITO DE
EXTORSÃO. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. Não constatação da
preliminar de intempestividade do recurso ministerial alegada pela Defesa, pois o
apelo atendeu, quanto ao prazo, às exigências da conjugação entre a Lei nº
11.419/2006 e o art. 529 do CPPM. A autoria e a materialidade delitivas estão
fartamente presentes nos autos. Controvérsia recursal consistente apenas sobre a
classificação adequada da infração penal praticada, se delito de extorsão ou crime
de concussão. Em virtude de que a conduta de exigir vantagem indevida antecedeu,
por meio de armas de fogo em punhos, de grave ameaça à vítima, a classificação
típico normativo apropriada é de que a ação delitiva foi compatível com a
modalidade criminosa da extorsão. O dolo de extorsão ficou evidente quando os
recorridos, a bordo de uma viatura do Exército, fardados, abordaram o ofendido,
ameaçando-o com armas de fogo, e solicitaram vantagens indevidas. Recurso
provido. Decisão por maioria.” (APELAÇÃO nº 7000750-55.2021.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de
Julgamento: 06/03/2023, Data de Publicação: 27/04/2023). (evento 46 da
Apelação).
Divergindo da maioria, o Eminente Ministro FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO (Relator) conhecia e negava provimento ao Apelo ministerial
para, no mérito, manter inalterada a sentença condenatória a quo, pelo crime de
concussão, previsto no art. 305 do CPM, e declarava a ocorrência de causa extintiva
da punibilidade, consubstanciada na prescrição da pretensão punitiva estatal, com
esteio no disposto no art. 125, inciso VI, c/c os arts. 129 e 123, inciso IV, tudo do
CPM (evento 41 da Apelação).
Foi designada para Relatoria do Acórdão a Ministra Drª MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, que estava como Revisora da
Apelação Criminal supramencionada (evento 38).
Em suma, o Acórdão embargado, por unanimidade, rejeitou a
preliminar defensiva de intempestividade e, por maioria, concedeu provimento ao
Recurso do MPM, para reformar a Sentença que condenou o acusado BRAYAN
FELIPE KAPELLER pelo crime de concussão, previsto no art. 305 do
CPM, classificar a conduta para o delito de extorsão e fixar a pena em 5 (cinco) anos
e 4 (quatro) meses de reclusão, nos termos do art. 243, § 1º, c/c o art. 242, § 2º,
incisos I e II, todos do CPM, estabelecer o regime semiaberto para o cumprimento
inicial de pena, com base no art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP comum, sem a concessão
do sursis penal e com o direito de recorrer em liberdade.
Com base nessa divergência, a Defesa opôs os presentes Embargos
Infringentes (evento 53) em favor do Recorrente, com objetivo de prevalecer o
referido voto minoritário, do então Ministro-Relator, em que mantinha a sentença
condenatória a quo, nos termos do crime de concussão, e declarava a prescrição.
7000412-13.2023.7.00.0000
40001358273 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer apresentado
pelo Subprocurador-Geral Dr. ROBERTO COUTINHO, opinou pelo conhecimento e
pelo desprovimento dos presentes Embargos Infringentes, para que seja mantido in
totum o Acórdão nos autos da Apelação, que foi julgada por este Tribunal (evento nº
9).
É o Relatório.
VOTO
Cuida-se de Embargos Infringentes do Julgado, opostos pela Defesa do
embargante, no intuito de fazer prevalecer o voto vencido do Ministro-Relator Ten
Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, o qual negava provimento ao
Apelo ministerial, para manter inalterada a sentença a quo, inclusive a extinção da
punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, na forma do art. 125, inciso VI,
c/c os arts. 129 e 123, inciso IV, tudo do CPM.
A divergência no Acórdão embargado cinge-se na subsunção do fato à
norma penal. A Defesa do embargante alega ausência de provas para o
enquadramento da conduta no crime de Extorsão, capitulado no art. 243 do Código
Penal Militar.
Afirma a Defesa que o embargante, no exercício de sua função, teria
exigido vantagem indevida para que o ofendido fosse liberado e que tal conduta se
amolda, perfeitamente, ao crime de concussão, disposto no art. 305 do CPM, in
verbis:
“Concussão
Art. 305. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora
da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida:
Pena – reclusão, de dois a oito anos” (grifos nossos)
No entanto, este Tribunal, em sede de Apelação, entendeu que a
conduta perpetrada por este Acusado se enquadra no crime de extorsão, o que levou
a defesa a opor os presentes Embargos.
Em que pese os argumentos expostos no voto vencido, não assiste
razão ao Embargante.
A autoria, a materialidade e, sobretudo, a tipicidade foram devidamente
comprovadas nos autos, não havendo controvérsia quanto às elementares do crime
de extorsão, visto que a conduta do embargante não corresponde ao delito funcional
7000412-13.2023.7.00.0000
40001358273 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de concussão.
Isso porque, na concussão, há exigência de qualquer tipo de
vantagem indevida, não necessariamente se resumindo no fator econômico ou
patrimonial. Porém, não existe o emprego da violência ou da ameaça pelo
servidor público que exige o descabido proveito. Também não há a necessidade de
o infrator receber o benefício ilícito para consumar esse crime funcional;
bastando, para tanto, exigi-lo, por ser crime de mera conduta.
É dizer que o delito de concussão é formal, de consumação antecipada,
sem uso de violência ou grave ameaça, que dispensa a existência de resultado
naturalístico e que se consuma no momento da exigência ilícita, mesmo que não se
obtenha essa vantagem indevida, que nada mais é do que mero exaurimento do
delito.
Já Na extorsão, existe a obrigatoriedade da obtenção da vantagem
indevida, que precisa ser de natureza econômica, em razão da circunstância
elementar do tipo penal, e, necessariamente, esse delito deve ocorrer
mediante constrangimento do ofendido, seja pelo uso da violência ou seja pelo
emprego da grave ameaça, conforme previsto no CPM, in verbis:
“Extorsão simples
Art. 243. Obter para si ou para outrem indevida vantagem
econômica, constrangendo alguém, mediante violência ou grave ameaça:
a) a praticar ou tolerar que se pratique ato lesivo do seu patrimônio, ou de
terceiro;
b) a omitir ato de interêsse do seu patrimônio, ou de terceiro:
Pena - reclusão, de quatro a quinze anos.
Formas qualificadas
§ 1º Aplica-se à extorsão o disposto no § 2º do art. 242 (devido ao emprego de
armas e ao concurso de pessoas).
§ 2º Aplica-se à extorsão, praticada mediante violência, o disposto no § 3º do
art. 242.”. (Grifo nosso.)
Em que pese esses delitos, realmente, terem tipos penais com certa
semelhança, na medida em que ambos requerem a vantagem indevida, certo é que
as provas dos autos demonstram que esse embargante, além de EXIGIR a vantagem
indevida, também constrangeu a vítima mediante violência ou, na pior das
7000412-13.2023.7.00.0000
40001358273 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

hipóteses, mediante grave ameaça, deixando, dessa forma, de caracterizar o crime de
concussão para, de fato, configurar o delito de extorsão, conforme entendeu a
maioria dos Ministros desta Corte em sede de Apelação.
Nesse sentido, a vítima foi taxativa ao afirmar em Juízo“que
reconhece ambos os réus presentes na sessão como (sendo) os militares que o
abordaram; que estava no ponto de ônibus e os militares o abordaram; ambos (os
acusados) estavam com arma em punho”. (Grifo nosso.)
Aliás, o próprio acusado Sd EV BRAYAN FELIPE KAPPELLER,
ora embargante, disse que ele e o corréu, também militar, ficaram cerca de duas
horas com ROBERT (a vítima). Disse, ainda, que ambos, “ao descerem da
viatura estavam com a pistola em punho”. (Grifo nosso.)
Ademais, contrariando o que alega a defesa no presente feito, o
embargante NÃO fez exigências de vantagem indevida, em razão da função de
militar que ostentava – até porque, não estavam escalados para fazer
patrulhamento nas ruas, à época dos fatos –, mas se valendo do poder de
intimidação, da violência psicológica ou de ameaça grave, mediante o uso ostensivo
de armas de fogo, causando temor e medo à vítima, sobretudo, ao lhe restringir a
liberdade, quando obrigou, junto com o corréu, o ofendido a adentrar no veículo
pertencente ao Exército Brasileiro.
Por oportuno, a própria defesa reconhece o constrangimento seja pela
violência psicológica, seja mediante ameaça, quando ressalta que seu assistido “teria
exigido vantagem indevida para que o ofendido fosse liberado”.
Ora, se o embargante, em conluio com o corréu, impôs o recebimento
de vantagens econômicas ilícitas para libertar a vítima, então dúvidas não há de que
o crime de extorsão está caracterizado, devendo-se preservar o Acórdão proferido
por este Tribunal, ora hostilizado.
Dessa forma, a violência, que não precisa ser física, bastando ser
psíquica, e as graves ameaças, inclusive, com restrição de liberdade, estão
comprovadas à saciedade nos autos, ensejando que o presente Recurso defensivo
seja negado e o Acórdão embargado, mantido em sua totalidade.
Noutro giro, a própria Defesa não refuta os fatos, até porque eles são
incontroversos. Pelo contrário, tenta ludibriar a verdade real, que restou demonstrada
nos autos, conforme depoimentos das testemunhas e do embargante, que confirma
ter feito a abordagem na vítima, instrumentalizada pelo uso de arma de fogo, bem
como reconhece sua condução coercitiva em viatura militar do local onde trabalhava
para outra parte da cidade, a exigência de valores e o recebimento do dinheiro.
7000412-13.2023.7.00.0000
40001358273 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Essa abordagem armada foi confirmada pela vítima civil ROBERT
RICARDO DA COSTA, a qual declarou que os dois acusados estavam fardados e
armados, bem como que tentou oferecer a eles R$ 300,00 (trezentos reais) para ser
liberado, mas o embargante e o corréu acharam pouco o dinheiro oferecido, ocasião
em que acabou entregando R$ 800,00 (oitocentos reais), que era todo o dinheiro que
possuía.
Contextualizada na lição de Guilherme de Souza Nucci, a conduta
perpetrada pelo embargante tem perfeita subsunção à descrição típica trazida no art.
243 do CPM. O respeitado doutrinador supra ensina, em complementação, que:
“[...] Aspectos objetivos: os sujeitos ativo e passivo podem ser qualquer pessoa. O
crime de extorsão, previsto neste Código, é material – diversamente do previsto no
Código Penal comum, que é formal. Nesta legislação, prevê-se a obtenção
(conseguir algo) efetiva de indevida vantagem econômica (o termo ‘indevida’
demonstra a presença de um elemento normativo do tipo, de forma que, caso a
vantagem exigida seja legítima, pode o agente responder por outro delito, como o
exercício arbitrário das próprias razões). A vantagem econômica demonstra,
nitidamente, ser um crime patrimonial. Quando o agente exerce o constrangimento
contra a vítima, mediante violência ou grave ameaça, encontra-se em plena
execução; enquanto não obtiver a vantagem, caso seja interrompido, concretiza-se
a figura da tentativa. Tutela-se o patrimônio. [...]”. (Código Penal Militar
Comentado – São Paulo: 2ª Ed. Revista, atualizada e ampliada – Rio de Janeiro:
Forense, 2014, p. 387.)(grifos nossos.)
Com efeito, o simples fato de portar arma em punho, ainda que não a
apontasse diretamente para a vítima, configura, indubitavelmente, a grave ameaça
e essa conduta se amolda, com perfeição, à circunstância elementar do tipo
penal disposto no Art. 243 do CPM.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal corrobora esse
entendimento, como se depreende do seguinte recente julgado, in verbis:
“REVISÃO CRIMINAL. RÉU CONDENADO PELO JUÍZO DA AUDITORIA DA
JUSTIÇA
MILITAR
COMO
INCURSO
NAS
SANÇÕES
DO
CRIME
DE EXTORSÃO QUALIFICADA, PELO EMPREGO DE ARMA DE
FOGO, COM ABUSO DE PODER, (...), PREVISTO NOS ARTIGOS 243, ALÍNEA
‘A’ C/C 242, § 2º, I, C/C 70, II, ‘G' 30, II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR, À
PENA DE 06 (SEIS) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS
DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO. POR ACÓRDÃO PROFERIDO PELA
EGRÉGIA
3ª
CÂMARA
CRIMINAL
DESTE
TRIBUNAL,
FOI
DADO
PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, PARA DECRETAR A PERDA DA
FUNÇÃO PÚBLICA DE POLICIAL MILITAR, (...). NO PRESENTE CASO, O
REQUERENTE, TENTOU OBTER PARA SI INDEVIDA VANTAGEM
ECONÔMICA,
CONSTRANGENDO
A
VÍTIMA,
MEDIANTE GRAVE AMEAÇA, A PRATICAR ATO LESIVO DO SEU
PATRIMÔNIO, QUAL SEJA, ENTREGAR-LHE A IMPORTÂNCIA DE R$
15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). (...). CONFORME RESTOU COMPROVADO
NOS
AUTOS,
O
MILITAR
(...)
PRATICOU
O
CRIME
7000412-13.2023.7.00.0000
40001358273 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DE EXTORSÃO QUALIFICADA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
(...).”. (STF. Habeas Corpus nº 213263/RJ, Relatora Ministra CARMEN LÚCIA,
Publicação: 29/03/2022.) (Grifos nossos.)
Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte, como se depreende do
seguinte julgado, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR
E
DEFESA
CONSTITUÍDA. CONCUSSÃO. ART. 305 DO CPM. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA PELA PRIMEIRA CONDUTA. (...). VERBO NUCLEAR.
EXIGIR. CONFIGURAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. DOLO.
CONFIGURAÇÃO. (...). REFORMA DA SENTENÇA. APELOS PROVIDOS EM
PARTE. DECISÃO POR UNANIMIDADE. O tipo penal incriminador descrito no
art. 305 do CPM consiste em exigir para si ou para outrem, direta ou
indiretamente, ainda que fora de função, ou antes de assumi-la, mas em razão
dela, vantagem indevida. O delito de concussão é formal, de consumação
antecipada, que dispensa a existência de resultado naturalístico e que se consuma
quando feita a exigência, mesmo que não se obtenha a vantagem indevida,
constituindo esta, mero exaurimento do delito. A exigência pode ser explícita ou
velada (implícita). Na primeira, é realizada diretamente pelo militar ou
funcionário que, valendo-se da função, intima o indivíduo a lhe conceder a
vantagem indevida. No segundo caso, a exigência é levada a efeito de forma sutil,
maliciosa e capciosa. (...). A circunstância de estar o Militar em serviço não é
inerente ao crime de concussão tipificado no art. 305 do Código Penal Militar
(...).” (STM. Apelação nº 7000751-11.2019.7.00.000, Relator Ministro Ten Brig Ar
CARLOS VUYK DE AQUINO, Publicação: 10/02/2020). (Grifos nossos).
Chamada a se manifestar sobre as razões dos Embargos interpostas
pela Defesa, a Procuradoria-Geral da JMU opinou da seguinte forma: (evento 9)
“Ora, o constrangimento ilegal mediante grave ameaça já está configurado, tendo
sido praticado por agentes com arma de alto calibre, em conduta que se
aproxima à da Extorsão Mediante Sequestro, uma vez que o artigo 244 do CPM
não exige que a vítima da extorsão seja diferente daquela sequestrada, delito
ainda mais grave. (...).
Dessa forma, no caso concreto, prevaleceu, em suas condutas, o constrangimento
através do uso direto, com a empunhadura (da arma) e, depois, ostensivo, nos
respectivos coldres, tanto que a vítima manifestou seu medo em fugir, por conta
disso, receber um disparo na tentativa de fuga. Além do mais, os autores não se
contentaram com os R$ 300,00 oferecidos, exigindo todo o dinheiro de que o
Ofendido dispunha (R$ 800,00).
Acrescente-se que o Ofendido e os militares não se conheciam (Ofendido, Evento
73, vídeo 8, da APM), razão pela qual estes não poderiam saber antecipadamente se
a vítima possuía algum antecedente, para justificar um possível delito de
Concussão, ou seja, os militares escolheram uma vítima aleatoriamente, para
extorqui-la, o que descaracteriza ainda mais a alegação da ocorrência do crime
menos grave.” (Grifos nossos.)
7000412-13.2023.7.00.0000
40001358273 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, claramente foge do razoável, o embargante empunhar um
armamento, ordenar a vítima subir em viatura militar, deslocá-la para outra região da
cidade e extorqui-la com a exigência de todo o dinheiro que trazia consigo.
Ainda que o embargante estivesse mantido o armamento em seu
coldre em todo o momento da abordagem – o que não se comprovou nos autos –,
mesmo assim restaria configurado, no mínimo, o constrangimento da grave
ameaça, pois quem, em sã consciência, não obedeceria ao comando de alguém
com tal armamento?
Dessa forma, considerando que o embargante possuía, ao tempo da
conduta, plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato praticado, consistente
no constrangimento ao ofendido, exigindo-lhe dinheiro, mediante grave ameaça, por
meio de arma de fogo, não há como acolher a tese defensiva (qual seja, de que a
conduta do embargante se amolda ao crime previsto no art. 305 do CPM), posto
que, data vênia, esse crime funcional deixa de mencionar a principal elementar do
tipo penal – aquela que mais diferencia o delito de extorsão do crime de concussão
nesse caso –, que é o constrangimento da violência psíquica ou a grave ameaça,
mediante arma de fogo. Inclusive, aproximando-se, perigosamente, a conduta do
embargante, de um crime mais grave, qual seja, a extorsão mediante
sequestro, previsto no art. 244 do CPM, conforme bem ressaltado pelo membro
da PGJM em seu Parecer, caracterizando, assim, o delito capitulado no art. 243, §
1º, c/c o art. 242, § 2º, incisos I e II, todos do CPM, nos termos exarados no Acórdão
embargado.
Enfim, o que se observa nas razões desses Embargos é que a
defesa, por um lado, procura desqualificar a situação pessoal da vítima e, por
outro, tenta tornar uma verdade absoluta as palavras do embargante, o que, permissa
vênia, não se pode admitir.
Desse modo, conclui-se que há nos autos provas suficientes da
imputabilidade do embargante pelo crime de extorsão e não pelo delito de
concussão, como pretende a defesa, consequentemente, inexiste, também, a
incidência da prescrição nesse caso. Assim, não se vislumbrando qualquer outra
causa excludente de sua culpabilidade, bem como comprovadas a autoria e a
materialidade do delito, temos que manter na íntegra o Acórdão proferido por
esta Corte castrense é medida que se impõe.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento
aos Embargos Infringentes, para manter na íntegra, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, o Acórdão hostilizado.
7000412-13.2023.7.00.0000
40001358273 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001358273v10
e do código CRC 27d703f0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 28/2/2024, às 14:22:20
7000412-13.2023.7.00.0000
40001358273 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR